Tribunal: TJMT
Processo: 1007117-08.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007117-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - CPF: 098.666.157-07 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PONTES E LACERDA (EMBARGADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO E FUNDAMENTAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que nomeou empresa especializada para a realização de perícia judicial, fixando os honorários periciais em valor superior a cinquenta mil reais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da qualificação técnica da empresa nomeada para a perícia judicial; e (ii) averiguar se a decisão incorreu em omissão ao não fundamentar detalhadamente os critérios utilizados para fixação dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As questões apontadas foram enfrentadas na decisão embargada, de forma direta e fundamentada, afastando a alegação de omissão.

4. A ausência de engenheiro de telecomunicações entre os peritos da empresa nomeada não inviabiliza sua indicação, pois os profissionais apresentam formação compatível com o objeto da perícia, o qual não demanda elevada complexidade técnica. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização da exigência de formação específica quando o perito demonstra conhecimento técnico suficiente.

5.

A fixação dos honorários periciais foi justificada com base na complexidade da prova, no tempo estimado para sua realização e na natureza técnica do objeto, sendo desnecessário o detalhamento pormenorizado da proposta quando os fundamentos adotados são suficientes e compatíveis com o caso.

6. O inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo os embargos de declaração via imprópria para rediscussão do mérito da decisão colegiada.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se caracteriza omissão quando a decisão se pronuncia de modo claro sobre os pontos controvertidos, ainda que contrariamente à tese defendida pela parte.

8. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão ou para expressar inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

9. O pedido de prequestionamento é admitido nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão quando a decisão judicial enfrenta, de forma fundamentada, as questões suscitadas pela parte, ainda que em sentido contrário ao seu interesse.

2. A ausência de formação específica não impede a nomeação de perito quando comprovada a compatibilidade técnica com o objeto da perícia.

3. A fixação dos honorários periciais pode ser fundamentada com base na complexidade da prova, no tempo necessário para sua realização e na natureza técnica do objeto, sem necessidade de detalhamento exaustivo.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II; 1.025; 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.121.056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2023; STJ, AgInt no AREsp 2500693/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.06.2024; TJMT, Emb. Decl. nº 1002133-59.2016.811.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 31.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Oi S.A.
, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que nomeou a empresa Real Brasil Consultoria Ltda. para a realização da perícia judicial e fixou os honorários periciais no valor de R$ 58.840,00. (id. 271592873)

Sustenta a embargante a existência de duas omissões: (i) quanto à suposta ausência de qualificação técnica adequada da empresa nomeada, por não contar com engenheiro de telecomunicações, e (ii) quanto à ausência de fundamentação específica sobre o detalhamento dos honorários periciais arbitrados.

A embargante também apresenta prequestionamento das matérias suscitadas no recurso.

(id. 273706855)

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos embargos no id. 276055384, enquanto a Defensoria Pública se manifestou no id. 156522656, reiterando os argumentos expostos pelo primeiro.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade, contradição, ou promovendo sua integração, quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

A análise do acórdão embargado evidencia que ambas as questões suscitadas nos embargos foram efetivamente enfrentadas, ainda que de forma contrária à pretensão da parte embargante.

Com efeito, no tocante à qualificação técnica do perito, o voto condutor foi explícito ao consignar que, embora não haja engenheiro de telecomunicações entre os integrantes da empresa nomeada, a especialização dos profissionais é compatível com o objeto da perícia, o qual não demanda complexidade elevado a justificar exigência de titulação estrita.

A decisão encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 2.121.056/PR, relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que permite a flexibilização da exigência de formação específica, desde que o perito detenha conhecimentos técnicos suficientes para contribuir com o esclarecimento da controvérsia.

Por conseguinte, não há omissão, e sim enfrentamento direto e fundamentado da matéria, nos termos do art. 489, §1º, inciso IV, do CPC.

Contudo, tal equívoco não compromete a essência da fundamentação do acórdão, nem integra o núcleo lógico da
ratio decidendi
que levou ao provimento da apelação. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o erro material apto a ensejar modificação da decisão deve influenciar diretamente sua conclusão ou comprometer a compreensão da motivação. Não é o caso dos autos. A referência equivocada a “maquinário” figura apenas como citação isolada, sem qualquer repercussão jurídica na fundamentação adotada.

Quanto à alegada ausência de fundamentação sobre os honorários periciais, vale destacar que a decisão expressamente reconheceu que o valor foi arbitrado com base na complexidade da prova, tempo necessário para sua realização e natureza técnica do objeto, inclusive com referência à jurisprudência desta Corte que corrobora esse entendimento.

Assim, a alegação de ausência de análise do detalhamento da proposta não configura omissão, pois o fundamento exposto na decisão mostra-se suficiente e compatível com o contexto da fixação dos honorários, sendo certo que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não se caracteriza omissão quando a decisão se posiciona de forma contrária à pretensão da parte ou quando a tese suscitada já foi decidida de modo implícito:

[...]
1. Não configura ofensa ao art . 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 2500693 PR 2023/0385236-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA DE FORMA IMPLÍCITA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
- APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC . 2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria. 3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe . 4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10021335920168110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 31/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/09/2020)

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco são cabíveis para veicular inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado. No caso, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ainda assim, para fins de eventual interposição de recurso aos tribunais superiores, registro expressamente o prequestionamento das normas constitucionais e legais invocadas pela parte embargante, como previsto no art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025